Tribunal: TJMT
Processo: 1012721-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012721-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), CONSTEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.143.059/0001-64 (AGRAVANTE), SS CERTIFICACAO LTDA - CNPJ: 03.475.734/0001-15 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DILIGÊNCIAS E PESQUISAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO SEGUIDA DE ARQUIVAMENTO POR TEMPO SUPERIOR À PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL - NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO DIRETA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O despacho inicial apenas não implicará a interrupção da prescrição se e a demora da citação ocorrer por culpa da parte exequente, o que não se constata, no caso.

Incide a prescrição intercorrente quando, após o transcurso do prazo de suspensão do processo, o credor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material. Precedente STJ.

Demonstrado que o credor realizou consecutivas diligências e buscas para localização da devedora e de bens, ausente inércia e desídia, sem paralisação por prazo superior ao da prescrição do direito material, não ocorreu prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CONSTEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0011026-33.2005.8.11.0003, código n.o 356033, indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição direta do título executivo.

Sustenta que: não há que se falar em prescrição intercorrente, e sim em prescrição direta aplicável à Cédula de Crédito Bancário de três anos, consoante disposto no art. 70 do Decreto lei 57.663/66 (Lei Uniforme de Genébra) devendo ser contado a partir da data do vencimento do título. Ou seja, por qualquer ótica, o agravado não cumprindo com o determinado, não há interrupção da prescrição, nos termos do artigo acima citado.’.

Argumenta que diante do transcurso de longo período sem a perfectibilizarão da citação válida do agravado, é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial, mostrando-se dispensada a intimação prévia da parte interessada no caso concreto.

Afirma que ‘houve inercia por parte do agravado, deixando o processo paralisado por mais de três anos, transcorrendo assim, o prazo prescricional; bem como, após foram feitas várias tentativas de penhorar alguns bens que pudessem pagar a dívida, mas nunca foi possível porque a muito tempo a empresa faliu.’.

Requer seja recebido e processado o presente agravo de instrumento, dando-lhe provimento para reformar a decisão agravada, no sentido de reconhecer a prescrição direta ou a intercorrente, conforme os motivos de direito expostos.

Ausente pedido liminar. (id. 214176184)

Contrarrazões. (id. 216005199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CONSTEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0011026-33.2005.8.11.0003, código n.o 356033, indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição direta do título executivo.

Transcrevo trecho da r. decisão agravada:

“(...)MM. Juiz a quo julgou improcedente os pedidos formulados na Exceção de Pré-Executividade apresentada, consoante decisão proferida pelo Douto Juízo em 04 de maio do corrente ano, vejamos breves trechos da decisão:

“(...) Assim, para que se configure a prescrição intercorrente é indispensável que a parte, se desinteressando, deixe de praticar ato indispensável ao andamento do processo e, no caso em questão, não há falar-se em desídia do exequente. Há que se salientar que por vários anos a parte exequente vem tentando localizar bens à penhora, não logrando êxito, vindo requereu a suspensão do processo na forma do artigo 921 do Código de Processo Civil, o que restou deferido. Pois bem. Se o exequente não está inerte no feito, tendo inclusive pleiteado medidas para localizar bens penhoráveis, não se extingue a execução por prescrição intercorrente.

(...)

“Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios atinentes à espécie, JULGO IMPROCEDENTE a ‘Exceção de Pré Executividade’, formulada por CONSTEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTROS, com qualificação nos autos, em desfavor de KL PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, determinando o arquivamento do presente feito. Sem honorários.”. (id. 213952165)

Pois bem.

No caso, tem-se que a demora do processamento se deu pela dificuldade de localização de bens das Executadas, ora Agravantes; não havendo falar em configuração da prescrição intercorrente, tendo em vista que em momento algum a presente demanda ficou paralisada por inércia da Agravada.

Ainda, vale ressaltar que a presente demanda não restou suspensa por tempo maior do que o lapso temporal requerido para suspensão, e que, como bem aduz a parte Agravante, foram incontáveis os requerimentos formulados com o fito de localizar bens e valores hábeis a quitação integral deste débito.

Acerca da prescrição direta, constata-se dos autos (id. 69840417 – autos originários) que o título executivo tinha como vencimento em 02/06/2005 e 20/06/2005, sendo a executada citada somente em 13/02/2006, ou seja, de acordo com a regra cambial o prazo da prescrição direta de 03 (três) anos, decorreu; portanto, observa-se que a Agravada ajuizou a referida ação monitória, com posterior conversão em execução de título extrajudicial em 07.11.2005, com finalidade ao recebimento de notas promissória, cujo os vencimentos se deram em 06/2005 e, a citação da agravante ocorreu em 13.02.2006, conforme consta nas (págs. 56 e 57).

Assim, entre a data do despacho inicial (07.11.2005) e a citação da ré (13.02.2006), não ocorreu o transcurso do prazo, sendo assim, a pretensão executiva fora aviada dentro do prazo prescricional.

Ademais, vale ressaltar que a ação de execução de título extrajudicial, é instruída por nota promissória, que conforme relatado acima, venceram em 02.06.2005 e 20.06.2005, contando-se o prazo prescricional, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, isto é, 03 de junho e 21 de junho, em consequência, ajuizada a demanda em 07.11.2005, não se concretizando o prazo prescricional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024